Tribunal: STF
Processo: RC 1470
Classe: RC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-12
Data de publicação: 2002-03-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO CRIMINAL. CRIME CONTRA A
SEGURANÇA NACIONAL. ARMA DE FOGO DE USO EXCLUSIVO DAS FORÇAS
ARMADAS. LEI 7.170/83. CRIME COMUM.
I. - O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que,
para configuração do crime político, previsto no parágrafo único do
art. 12 da Lei 7.170/83, é necessário, além da motivação e os
objetivos políticos do agente, que tenha havido lesão real ou
potencial aos bens jurídicos indicados no art. 1º da citada Lei
7.170/83. Precedente: RCR 1.468-RJ, Maurício Corrêa para acórdão,
Plenário, 23.3.2000.
II. - No caso, os recorrentes foram presos portando, no
interior do veículo que conduziam, armas de fogo de uso restrito,
cuja importação é proibida.
III. - Recurso provido, em parte, para, assentada a
natureza comum do crime, anular a sentença proferida e determinar
que outra seja proferida, observado o disposto na Lei 9.437/97, art.
10, § 2º.